Tribunal: TJMT
Processo: 1005844-86.2023.8.11.0013
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005844-86.2023.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[JOSE FRANCISCO CORREIA - CPF: 325.981.731-04 (APELADO), MIQUEIAS OLIVEIRA DOS SANTOS - CPF: 038.347.151-66 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE DÉBITO - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FRAUDULENTO - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO BANCÁRIO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - SÚMULA 479 DO STJ - INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL MANTIDA - RESTITUIÇÃO EM DOBRO - IMPOSSIBILIDADE - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA -
RECURSO PROVIDO EM PARTE
.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Apelação interposta por instituição financeira contra sentença que declarou a nulidade do contrato de empréstimo consignado fraudulento, condenando o banco ao pagamento de danos morais e à restituição em dobro dos valores descontados do benefício previdenciário do Autor/Apelado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se houve falha na prestação de serviço por parte da instituição financeira, em face do empréstimo fraudulento; (ii) verificar a adequação do valor fixado a título de indenização por dano moral; e (iii) estabelecer se é cabível a restituição em dobro dos valores descontados da aposentadoria do Apelado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade das instituições financeiras por fraudes cometidas por terceiros no âmbito das operações bancárias é objetiva, conforme o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor e a Súmula 479 do STJ, cabendo-lhes adotar medidas de segurança eficazes para proteger o consumidor.

A falha na prestação de serviço pelo banco recorrente fica configurada ante a ausência de medidas preventivas para evitar a fraude, como a biometria facial e a verificação do dispositivo que fez a solicitação do empréstimo (se estava cadastrado previamente), bem como, do histórico de movimentações financeiras do perfil do consumidor, evidenciando a fragilidade do sistema de segurança bancária.

A indenização por dano moral fixada na origem (R$ 6.000,00) é adequada e proporcional, já atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando a extensão do dano, sem caracterizar enriquecimento sem causa.

A restituição em dobro dos valores descontados é indevida, pois não há comprovação de má-fé por parte da instituição financeira, devendo a restituição ser realizada de forma simples, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A instituição financeira responde objetivamente a fraudes cometidas por terceiros em transações bancárias, em razão de fortuito interno, nos termos da Súmula 479 do STJ.

A ausência de comprovação de má-fé do Banco impede a aplicação da restituição em dobro, devendo esta ser realizada de forma simples.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por BANCO BRADESCO S/A, contra a sentença proferida pela 2a Vara de Pontes e Lacerda – MT nos autos da Ação de Declaratória de Inexistência de Débito n. 1005844-86.2023.8.11.0013, a qual julgou parcialmente procedente os pedidos da inicial para:

(...)À luz dos argumentos esgrimidos e do mais que dos autos consta,
JULGO PROCEDENTE
, nos termos do art. 487, I, do CPC, os pedidos iniciais, para o fim de:

a)
DECLARAR
a inexistência e consequente inexigibilidade do contrato impugnado, com a
imediata
cessação de eventuais descontos no benefício previdenciário da parte requerente;

b)
CONDENAR
a ré a indenizar a parte autora, a título de dano moral, no importe de R$ 6.000,00 (seis mil reais), corrigidos pelo INPC, desde a publicação da sentença (Súmula n. 362, do STJ) e com juros de mora de 1% ao mês, desde o evento danoso;

c)

CONDENAR
a ré à devolução em dobro dos valores descontados da parte autora, com a incidência de juros de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo índice INPC, a partir de cada desconto realizado (Súmula 43, STJ).

Diante do princípio da causalidade,
CONDENO
o réu ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) o proveito econômico do autor, nos termos do art. 85, §2o, do Código de Processo Civil. (...) – sic – id. 231167169.

O
Apelante sustenta que agiu em exercício regular do direito em relação aos descontos junto à aposentadoria do Autor, pois houve regular contratação de empréstimo consignado pelo Apelado relativo ao contrato n. 487.006.974, através da modalidade mobile bank, feita por cartão com senha ou biometria.

Aduz que o Autor recebeu o valor da contratação em sua conta bancária, o que justifica a existência e regularidade da cobrança.

Alega que não há que se falar em repetição do indébito, uma vez que ausentes indícios de má-fé pela Instituição bancária, bem como que não estão satisfeitos os requisitos para indenização por danos morais.

Requer a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos autorais e, caso não seja anulado o contrato de empréstimo, que o apelado restitua o valor recebido em sua conta bancária.

Contrarrazões acostadas em id. 231167178.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

O cerne da controvérsia diz respeito à regularidade ou não da contratação de empréstimo pessoal pelo Apelado relativo ao contrato n. 487.006.974, o qual ensejou os descontos junto ao benefício previdenciário do Autor.

A relação existente entre as partes é eminentemente de consumo, por isso, aplicam-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).

Na ação de origem, o Autor/Apelado sustentou que teve sua conta bancária invadida por terceiros em 03/10/2023, sendo que estes efetuaram a contratação de empréstimo consignado junto ao Banco apelante no valor de R$ 5.901,16 (cinco mil, novecentos e um reais e dezesseis centavos), o qual motivou os descontos que ora se questiona.

O Apelado registrou Boletim de Ocorrência em 05/10/2023 (id. 231166726) noticiando a fraude bancária ocorrida.

Por sua vez, o Apelante sustenta a regularidade da contratação, inexistindo qualquer falha na prestação de serviços.

Conforme se verifica do Boletim de Ocorrência de id. 231166726, o Recorrido narrou de forma clara que recebeu uma ligação de um terceiro que se passou por preposto do Apelante dizendo que
“havia uma pessoa tentando fazer um empréstimo em seu nome”
e que
“o mesmo teria que enviar a ele seus dados cadastrais”
, de modo que o Autor informou seus dados de acesso ao terceiro, que acessou o aplicativo bancário e conseguiu fazer a contratação do empréstimo. Vejamos:

Destaca-se que é nítida a ocorrência de fraude, pois conforme se observa do extrato acostado junto à inicial (id. 231166725), bem como, na contestação (id. 231166747 – págs. 04 e 08) o valor do empréstimo foi transferido a terceiros em parte na mesma data e no dia posterior.

Em que pese a Instituição Bancária sustentar a regularidade da contratação realizada por meio da modalidade Mobile Bank, feita com cartão com senha/biometria, o Recorrente admite a possibilidade de utilização de Smartphone no procedimento (id. 231167174), vejamos:

Ainda que o consumidor tenha sido induzido a fornecer os seus dados bancários, a má prestação de serviços pela instituição financeira resta demonstrada ante a ausência de medidas preventivas de fácil identificação da fraude, como a biometria facial e a verificação de qual dispositivo houve solicitação do empréstimo,
pois não se mostra crível que o Banco permita que dispositivos não cadastrados previamente tenham acesso à conta bancária do consumidor, ainda que eventualmente informem os dados cadastrais (login e senha)
.

Além disso, o Apelado comprova que é aposentado, aufere rendimentos próximos a um salário mínimo mensal (id. 231166722), e pelo próprio extrato apresentado pelo Apelado (id. 231166747 – pág. 90) não se percebe movimentações bancárias consideráveis na conta bancária do consumidor (entre os dias 29/09/20223 à 18/10/2023),
indícios de que o empréstimo realizado no valor de R$ 5.707,12 (cinco mil setecentos e sete reais e doze centavos) destoa do padrão de consumo do titular da conta.

O Superior Tribunal de Justiça, por meio da Súmula 479 sedimentou o entendimento de que “
as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativos a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

Dessa forma, a situação narrada caracteriza fortuito interno e não obsta o reconhecimento da falha na prestação do serviço, justamente em razão do dever especial de proteção/segurança que deve ser empregado pela Instituição Financeira na preservação do patrimônio dos seus clientes.

Diante deste contexto, resta em evidência a falha na prestação do serviço do Apelante, impondo a responsabilização do Recorrente pelos danos causados ao consumidor, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Sobre o assunto:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA – EMPRÉSTIMOS CONSIGNADO – APOSENTADORIA – FRAUDE INICIADA POR LIGAÇÃO TELEFÔNICA – GOLPE EVIDENCIADO – FORTUITO INTERNO – DEFEITO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO BANCÁRIO – ÔNUS DO BANCO – INÉRCIA – RESPONSABILIDADE CIVIL DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – OBJETIVA – RISCO DA ATIVIDADE – ILEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO CONFIGURADA – DANO MATERIAL – RETORNO AO STATUS QUO ANTE – NEXO DE CAUSALIDADE – DANO MORAL CONFIGURADO – REPETIÇÃO DO INDÉBITO – NA FORMA SIMPLES – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. (...).
A instituição
bancária
responde objetivamente pelos danos causados aos consumidores na prestação de serviços (art. 14 do CDC). Nesse sentido, o banco assume os riscos inerentes à atividade comercial e
bancária
quando não proporciona aos consumidores a segurança esperada nos serviços disponibilizados pela própria instituição
bancária
, ao não ter efetuado os procedimentos acautelatórios necessários para conferir a veracidade e procedência de informações prestadas pelo contratante. 3. Cabe à instituição financeira o dever inafastável de oferecer segurança nas operações
bancárias
, e, portanto, a
fraude
não a exime de indenizar o consumidor em caso de danos resultantes dessas operações (arts. 14 e 17 do CDC). Pensar o contrário resultaria em transferir todo o risco do negócio ao consumidor, o que constitui prática abusiva vedada pelo CDC. 4. “O Superior Tribunal de Justiça já decidiu que a pactuação de contrato mediante
fraude
praticada por terceiro, por constituir risco inerente à atividade econômica das empresas, não elide a responsabilidade destas pelos danos daí advindos”. (AgRg no AREsp 286.970/MG, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 26/02/2013, DJe 01/04/2013). 5. Restando comprovada a
fraude
da contratação, é de rigor a declaração de nulidade do negócio jurídico questionado e o arbitramento de indenização, porquanto é o bastante para a configuração do dano moral suportado pela parte autora, que decorre diretamente do ato ilícito perpetrado pelo fornecedor, tendo em vista que esse tipo de dano é ‘in re ipsa’, ou seja, prescinde de comprovação, nos termos do verbete da Súmula n.o 479 do Superior Tribunal de Justiça
. 6. O valor da indenização por dano moral deve ser arbitrado em consonância com princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, promovendo-se de modo justo a compensação do ofendido e a punição do ofensor. 7. A devolução deve ser feita de forma simples, uma vez que não comprovada a má-fé do banco, que, aliás, não se presume. (N.U 1001672-97.2024.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/09/2024, Publicado no DJE 06/09/2024). (Destaquei).

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PROCEDÊNCIA – PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEIÇÃO – CONTRATO DE FINANCIAMENTO CELEBRADO ENTRE O AUTOR E UM DOS BANCOS REQUERIDOS – QUITAÇÃO DO CONTRATO MEDIANTE BOLETO DO BANCO ENVIADO VIA EMAIL –
FRAUDE
EM BOLETO
BANCÁRIO
– FALHA NOS SERVIÇOS DO BANCO APELADO – SIGILO DOS DADOS
BANCÁRIOS
NÃO PRESERVADOS – ACESSO POR TERCEIROS FRAUDADORES – INSCRIÇÃO DO NOME DO AUTOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – DANOS MORAIS – CONFIGURAÇÃO – RECURSOS DESPROVIDOS. Se o objeto da controvérsia é a suposta
fraude
de terceiro em relação à emissão de boleto decorrente de contrato de financiamento celebrado entre o autor e o banco primeiro requerido, devem as instituições financeiras, contratada e aquela na qual foi efetuado o pagamento dos boletos, serem mantidas no polo passivo da ação.
Se o autor, mediante
ligação
telefônica recebida de número 0800 (na qual a atendente identifica-se como do banco requerido e informa os dados pessoais do autor e do seu contrato de financiamento), recebe boleto por email e efetua o pagamento de boleto
bancário
fraudado, resta demonstrado o nexo de causalidade entre a conduta dos bancos (com quem foi firmado o contrato de financiamento e para o qual foi efetuado o pagamento do boleto
bancário
fraudulento) e o prejuízo experimentado pelo demandante. Na hipótese, respondem as instituições financeiras por não terem tido a cautela necessária com relação ao necessário sigilo dos dados
bancários
dos clientes e a segurança dos seus sistemas, tendo em vista que terceiro fraudador possuía informações da operação originária, o que importa em falha na prestação dos serviços dos demandados, devendo ser responsabilizados objetivamente pelos danos causados.
(...). (N.U 1007160-09.2019.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/08/2023, Publicado no DJE 07/08/2023). (Destaquei).

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL COMBINADA COM ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - LIGAÇÃO DE FRAUDADOR QUE SE FAZ PASSAR POR FUNCIONÁRIO DO BANCO EXIGINDO ATUALIZAÇÃO DO APLICATIVO BANCÁRIO INSTALADO NO CELULAR - TRANSAÇÕES BANCÁRIAS NÃO RECONHECIDAS - FRAUDE - QR CODE - AUTOR QUE NÃO PODE PRODUZIR PROVAS DE FATO NEGATIVO - DANO MATERIAL COMPROVADO - OPERAÇÕES REALIZADAS QUE ENCONTRAVAM-SE FORA DO PERFIL DO CONSUMIDOR - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO. 1. Nos termos da Súmula n.o 297 do Superior Tribunal de Justiça, o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.
2. As instituições financeiras respondem objetivamente por fortuito interno relativo a
fraudes
e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações
bancárias
, em conformidade com o teor da Súmula n.o 479 do Superior Tribunal de Justiça. 3. O procedimento de atualização do aplicativo da instituição foi realizado em sítio eletrônico e utilizando todo o sistema operacional da instituição financeira, o que sem dúvida foi crucial para conferir autenticidade a essa operação. 4. Observa-se, no caso, fragilidade do sistema de segurança da instituição financeira, incapaz de neutralizar golpes, pois o fraudador se utilizou do próprio sistema operacional da instituição financeira para arquitetar e praticar a
fraude
.
5. Sentença reformada. 6. Recurso provido. (N.U 1006130-94.2020.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/10/2022, Publicado no DJE 19/10/2022).

No
que concerne ao pedido de minoração do
quantum
indenizatório
ante as divergências existentes, há de se observar a regra de que não deve possibilitar o enriquecimento injusto, devendo levar em conta a gravidade do dano, atentando à vítima e ofensor, dentro de um padrão de suficiência para coibir a prática de atos danosos.

Em que pese à irresignação do Apelante, o valor do
quantum
fixado pelo Juízo
a quo
(R$ 6.000,00) está de acordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como aos parâmetros jurisprudenciais.

Por fim,
no que tange ao pleito de afastamento da restituição em dobro
dos valores descontados da aposentadoria do Apelado, entendo que razão assiste ao Recorrente.

Observa-se da petição inicial que não houve pedido por parte do Apelado para restituição em dobro dos descontos, mas tão somente de forma simples, de maneira que ao consignar dessa forma a sentença de primeiro grau foi
ultra petita
, merecendo ser reparada nesse ponto.

Registra-se que por mais que tenha havido o golpe financeiro, não se pode imputar má-fé ao Apelante, pois inexistem elementos nesse sentido, o que afasta a repetição do indébito, nos termos do artigo 42, parágrafo único do Código de Defesa do Consumidor.

Ante o exposto, conheço e
DOU PROVIMENTO
em parte ao recurso interposto para reformar a sentença de origem determinando que a restituição dos valores descontados da aposentadoria do Autor/Recorrido seja feita de forma simples.

Considerando que a Autor/Apelado se sagrou vencedor na maior parte de seus pleitos, decaindo apenas minimamente, não há como fixar honorários sucumbenciais em seu desfavor, nos termos do artigo 86, parágrafo único do Código de Processo Civil, pelo que
mantenho
a sucumbência conforme fixada em primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/11/2024